Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600204-10.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR.
Órgão julgador: DR.
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
-
AIJE.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
PADRONIZAÇÃO DE VESTUÁRIO NO
DIA DA ELEIÇÃO. BOCA DE URNA.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1. CONSULTA. "BOCA DE URNA" E
"CAPTAÇÃO
DE
SUFRÁGIO".
Num. 42996560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

DISTINÇÃO.
O
mero
ato
de
arregimentar
pessoas,
mediante
pagamento, para que, no dia da
eleição, exerçam a chamada “boca de
uma", tentando induzir o eleitorado a
votar em determinado candidato, não
caracteriza a conduta descrita no
artigo 41-A da Lei n° 9.504/1997 de
captação de sufrágio, já que este
dispositivo tipifica a conduta daquele
que venha a doar, oferecer, prometer
ou entregar ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem
pessoal
de
qualquer
natureza,
inclusive emprego ou função pública.
Isso não ocorre quando o candidato,
simplesmente arregimenta pessoas
para trabalhar em seu favor no dia do

pleito. (Consulta nº 552, rel. Min. Maurício
Corrêa, DJ 26/05/2000)
2. Conquanto o oferecimento de
dinheiro a eleitores que atuam como
cabos eleitorais realizando eventual
boca de urna não configure a conduta
tipificada pelo art. 41-A da Lei das
Eleições, é possível sua caracterização
como abuso de poder econômico,
caso demonstrado um excesso de
contratações para arregimentação de
eleitores.
3. A contratação de pessoas para a
arregimentação de eleitores no dia da
eleição, baseada unicamente na prova
oral, cujas testemunhas de alguma
forma
apoiaram
a
coligação
recorrente, não tem o condão de
configurar, de forma robusta, o abuso
de poder econômico, apto a alterar a
legitimidade do pleito.
4. Ausência de comprovação de que
uma empresa privada tenha sido
utilizada como Comitê de Campanha.
5. A veiculação de três publicações de
propaganda eleitoral do candidato na
rádio, já punidas com a aplicação de
multa
por
propaganda
irregular,
somadas à participação do candidato
em 6 lives de programa da rádio, cujo
Num. 42996560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 220707090402454

Inteiro teor:
14/07/2022
Número: 0600204-10.2021.6.16.0000
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/12/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600675-52.2020.6.16.0035
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De
Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600204-10.2021.6.16.0000 que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do
Código de Processo Civil. (Autos suplementares nº 0600204-10.2021.6.16.0000, formados em
cumprimento ao r. despacho Id nº 41541316, dos autos de REL nº 0600675-52.2020.6.16.0035 - AIJE
por Abuso do Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio e Utilização Indevida de Meios de
Comunicação Social, cumulada com Representação Eleitoral por Porte de Vestuário Padronizado
no dia da eleição e Propaganda de Boca de Urna, ajuizada pela coligação Juntos Podemos Mais em
face de Michel Ângelo Bomtempo (Tuti Bomtempo) e Cairo Koguishi, candidatos eleitos para
Prefeito e Vice, em Assaí/PR, Neusa Maria Varella Bomtempo e Thaís Fernanda Santos, com fulcro
no art. 22, caput, inc. XIV e art. 24 da LC nº. 64/90 c/c art. art. 41-A, caput, art. 39, §5º, inc. II, da Lei
nº. 9.504/97 c/c art. 237 do CE c/c art. 82, §1º, inc. I e §5º da Res. nº. 23.610/2019, alegando que o
investigado, aliado à sua família, bem como valendo-se de funcionários ocupantes de alta posição
hierárquica da empresa Jumbo Indústria Mecânica Ltda, estaria organizando esquema de captação
ilícita de sufrágio, selecionando pessoas próximas e de sua confiança para encabeçar grupos com
o encargo de escolher e entregar quantias em dinheiro para outro "líder" da suposta organização, e
este último ficaria incumbido de dialogar com eleitores, distribuir/entregar o dinheiro e consumar a
compra de votos, ou até mesmo realizar a promessa de cargos junto à prefeitura. Em troca, os
eleitores deveriam votar no candidato, e as mulheres, no dia da eleição, deveriam vestir camisetas
cor-de-rosa, tratando-se de uma forma de padronizar e identificar os eleitores do candidato. Aduz
também que o investigado Michel teria selecionado sua esposa, Neusa Varella Bomtempo que
repassava quantias em dinheiro para Lidiane Del Anhol, que efetuava o pagamento aos eleitores,
informava nome e endereço de pessoas que supostamente teriam recebido os valores. Sustenta
ainda que a empresa Esfera Segurança Eletrônica, administrada por Everaldo Ferreira dos Santos,
estaria sendo utilizada como um "comitê" para fins de armazenamento de quantias em dinheiro não
contabilizadas e declaradas aos órgãos de fiscalização. Alega também que o investigado teria
utilizado de forma indevida os meios de comunicação social em benefício próprio, pois antes e
durante o período eleitoral, teria realizado propaganda eleitoral na página do Facebook "Rádio D
Web", emissora de rádio virtual, pertencente a Devonir Custódio. Publicação: "Rádio D Web
Campanha #somostodos55 fechado com prefeito Tuti Bomtempo Vice Cairo Koguishi"; Processo
Reativado).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM /
45-PSDB (RECORRENTE)
MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MICHEL ANGELO BOMTEMPO (RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
CAIRO KOGUISHI (RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NEUSA MARIA VARELLA BOMTEMPO (RECORRIDA)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
WAGNER DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA SANTOS (RECORRIDA)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ALCIRLEY CANEDO DA SILVA (ADVOGADO)
GEMERSON JUNIOR DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
560
07/07/2022 09:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.843

RECURSO
ELEITORAL

0600204-10.2021.6.16.0000
–
Assaí
–
PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :
RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE / 90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB

-
OAB/PR48858
ADVOGADO:
MURILO
ZAMBIAZZI
DA
SILVA
- OAB/PR74746-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA
- OAB/PR36846-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES

-
OAB/PR94043-A
ADVOGADO:
THAIS
FERNANDA
MARIANO
DE
PAIVA
RECORRIDO:
MICHEL
ANGELO
BOMTEMPO

-
OAB/PR30485-A
ADVOGADO:
MAURICIO
DE
OLIVEIRA
CARNEIRO
R E C O R R I D O :
C A I R O
K O G U I S H I

-
OAB/PR30485-A
ADVOGADO:
MAURICIO
DE
OLIVEIRA
CARNEIRO
RECORRIDA:
NEUSA
MARIA
VARELLA
BOMTEMPO

-
OAB/PR30485-A
ADVOGADO:
MAURICIO
DE
OLIVEIRA
CARNEIRO

-
OAB/PR80326
ADVOGADO:
WAGNER
DA
SILVA
R E C O R R I D A :
T H A I S
F E R N A N D A
S A N T O S

-
OAB/PR30485-A
ADVOGADO:
MAURICIO
DE
OLIVEIRA
CARNEIRO

-
OAB/PR34904
ADVOGADO:
ALCIRLEY
CANEDO
DA
SILVA

-
OAB/PR43976
ADVOGADO:
GEMERSON
JUNIOR
DA
SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
-
AIJE.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
PADRONIZAÇÃO DE VESTUÁRIO NO
DIA DA ELEIÇÃO. BOCA DE URNA.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1. CONSULTA. "BOCA DE URNA" E
"CAPTAÇÃO
DE
SUFRÁGIO".
Num. 42996560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

DISTINÇÃO. O mero ato de arregimentar pessoas, mediante
pagamento, para que, no dia da
eleição, exerçam a chamada “boca de
uma", tentando induzir o eleitorado a
votar em determinado candidato, não
caracteriza a conduta descrita no
artigo 41-A da Lei n° 9.504/1997 de
captação de sufrágio, já que este
dispositivo tipifica a conduta daquele
que venha a doar, oferecer, prometer
ou entregar ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem
pessoal
de
qualquer
natureza,
inclusive emprego ou função pública.
Isso não ocorre quando o candidato,
simplesmente arregimenta pessoas
para trabalhar em seu favor no dia do

pleito. (Consulta nº 552, rel. Min. Maurício
Corrêa, DJ 26/05/2000)
2. Conquanto o oferecimento de
dinheiro a eleitores que atuam como
cabos eleitorais realizando eventual
boca de urna não configure a conduta
tipificada pelo art. 41-A da Lei das
Eleições, é possível sua caracterização
como abuso de poder econômico,
caso demonstrado um excesso de
contratações para arregimentação de
eleitores.
3. A contratação de pessoas para a
arregimentação de eleitores no dia da
eleição, baseada unicamente na prova
oral, cujas testemunhas de alguma
forma
apoiaram
a
coligação
recorrente, não tem o condão de
configurar, de forma robusta, o abuso
de poder econômico, apto a alterar a
legitimidade do pleito.
4. Ausência de comprovação de que
uma empresa privada tenha sido
utilizada como Comitê de Campanha.
5. A veiculação de três publicações de
propaganda eleitoral do candidato na
rádio, já punidas com a aplicação de
multa
por
propaganda
irregular,
somadas à participação do candidato
em 6 lives de programa da rádio, cujo
Num. 42996560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

número de curtidas, no caso mais
significativo, chegou a 45 ou 1,21%
dos votos recebidos, não constitui uso
indevido dos meios de comunicação
social,
já
que
não
caracteriza
exposição massiva do candidato, apta
a alterar a legitimidade do pleito.
6. Ausência de comprovação de que a
utilização de vestuário cor de rosa no
dia da eleição tenha sido patrocinada
pelos candidatos, na forma do art. 82,
§ 1º, I e IV da Res.-TSE nº 23.610/2019.
7. Postagem no Facebook vaga, à
míngua de outras provas, não se
presta à comprovação da realização de
boca de urna como forma de abuso de
poder econômico.
8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, inicialmente
autuada sob o nº 0600675-52.2020.6.16.0035, ajuizada pela COLIGAÇÃO “JUNTOS
em face dos candidatos eleitos a prefeito e vice, no município de Assaí,
PODEMOS MAIS”
e
, de
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
CAIRO KOGUISHI
NEUSA MARIA VARELLA
e de
imputando-lhes a prática de condutas, em
BOMTEMPO
THAÍS FERNANDA SANTOS,
tese, caracterizadoras de abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio e utilização
indevida de meios de comunicação social, cumulada com Representação Eleitoral por porte de
vestuário padronizado no dia da eleição e propaganda de boca de urna.
Em relação à eventual captação ilícita de sufrágio, narrou-se na exordial que o
candidato eleito para o cargo de prefeito do município de Assaí, MICHEL ÂNGELO
, aliado à sua família, bem como se valendo de funcionários ocupantes de alta
BOMTEMPO
posição hierárquica da empresa
estaria organizando
JUMBO INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.,
esquema de captação ilícita de sufrágio, em que
teria
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
selecionado pessoas próximas e de sua confiança para encabeçar grupos com o encargo de
Num. 42996560 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

escolher e entregar quantias em dinheiro para outro “líder” da suposta organização; esse último
ficaria incumbido de dialogar com eleitores, distribuir/entregar o dinheiro e consumar a compra
de votos, ou até mesmo realizar a promessa de cargos junto à Prefeitura. Em troca, os
eleitores deveriam votar no candidato MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO.
Quanto ao abuso de poder econômico, a recorrente sustentou que a própria
captação ilícita de sufrágio a vários eleitores configurou o abuso de poder econômico, já que o
investigado sagrou-se vencedor na eleição de 2020 por pouca diferença de votos. Além disso,
ainda no contexto de abuso de poder econômico, aduziu que empresa ESFERA SEGURANÇA
administrada por
, estaria sendo
ELETRÔNICA,
EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS
utilizada como um “comitê” para fins de armazenamento de quantias em dinheiro não
contabilizadas e declaradas aos órgãos de fiscalização. Por fim, asseverou que a utilização de
vestuário padronizado, capitaneado por
consistente em
NEUSA VARELA BOMTEMPO,
camisetas cor-de-rosa, com o objetivo de demonstrar que as mulheres de Assaí estariam
apoiando a candidatura de
também comprovaria o abuso de
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO,
poder econômico.
No que toca ao uso indevido dos meios de comunicação, aduziu que o
investigado
, antes e durante o período eleitoral, teria realizado
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
propaganda eleitoral na página do Facebook “RÁDIO D WEB”, pertencente a DEVANIR
, em ofensa ao princípio da isonomia do pleito.
CUSTÓDIO
Inicialmente, o
extinguiu o processo
JUÍZO DA 35ª ZONA ELEITORAL - ASSAÍ
com resolução do mérito, em razão da ausência de formação do litisconsórcio passivo
necessário entre os recorridos e os demais agentes que supostamente teriam praticado as
condutas abusivas, bem como pela impossibilidade de emenda da inicial, que teria sido
fulminada pela decadência.
Não resignada, a recorrente interpôs Recurso Eleitoral a este TRIBUNAL
, ao qual foi dado provimento, por meio do Acórdão nº 58.844, para
REGIONAL ELEITORAL
reformar a sentença, a fim de determinar o prosseguimento da ação proposta diante da
desnecessidade do litisconsórcio passivo necessário.
Retornados os autos à origem, na audiência de instrução e julgamento foram
ouvidas 6 (seis) testemunhas da recorrente, tendo o juízo
acolhido a contradita em
a quo
relação a duas delas. Os recorridos, por seu turno, desistiram da oitiva de suas testemunhas
(id. 42806959).
Na sentença, o
julgou improcedente a
JUÍZO DA 35ª ZONA ELEITORAL - ASSAÍ
ação proposta em virtude da ausência de provas robustas quanto à prática de abuso de poder
econômico, captação ilícita de sufrágio e utilização indevida dos meios de comunicação social
(id. 42807012).
Contra essa decisão, a
interpôs o
COLIGAÇÃO JUNTOS PODEMOS MAIS
presente Recurso (id. 42807021) alegando: i) que a captação de sufrágio restou comprovada,
já que o candidato a prefeito de Assaí,
(Tuti), aliado à sua
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
família, mormente a sua esposa
, bem como valendo-se de funcionários
NEUSA BOMTEMPO
ocupantes de alta posição hierárquica da empresa JUMBO INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.,
teria organizado um esquema de captação ilícita de sufrágio, por meio da escolha de várias
Num. 42996560 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

pessoas próximas que seriam responsáveis por escolher e entregar dinheiro a eleitores com o
fim de obter-lhes o voto; ii) no que toca ao abuso de poder econômico, afirmou que a empresa
foi utilizada como comitê de campanha dos recorridos,
ESFERA SEGURANÇA ELETRÔNICA
não declarado na prestação de contas; iii) relativamente ao uso indevido dos meios de
comunicação social, que o candidato a Prefeito, ora recorrente, realizou propaganda na página
do
antes e durante o período eleitoral, em evidente desequilíbrio
FACEBOOK “RÁDIO D WEB”
entre os candidatos; iv) que a recorrida
, esposa do primeiro recorrido,
NEUZA BOMTEMPO
organizou grupos de mulheres para que utilizassem vestuário padronizado em apoio à
candidatura de
em troca de dinheiro; v) que a recorrida
MICHEL BOMTEMPO
THAÍS
realizou boca de urna no dia da eleição. Requereu, ao final, cassação
FERNANDA SANTOS
dos diplomas de
e
(art. 22, XIV, da LC
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
CAIRO KOGUISHI
64/1990 e art. 41-A da Lei nº 9.504/1997); a decretação de inelegibilidade de Michel, Cairo e
Neusa por 8 (oito) anos subseqüentes às eleições de 2020 (art. 22, XIV, LC 64/1990);
aplicação de multa aos recorridos (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997), bem como suas
condenações pelos ilícitos eleitorais, dentre os quais menciona a aglomeração de pessoas
portando vestuário padronizado no dia da eleição (art. 82, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.610/2019)
e a propaganda de boca de urna (art. 87, I da Res.-TSE nº 23.610/2019).
Contrarrazões pelos recorridos MICHEL ANGELO BOMTEMPO, CAIO KOGUISHI
e
(id. 42807028) aduzindo que os recorrentes não fizeram
NEUSA VARELLA BOMTEMPO
prova acerca da alegação de captação ilícita de sufrágio. Da mesma forma, defenderam que
não há comprovação do uso das camisetas para identificação das eleitoras que teriam sido
supostamente aliciadas, pois as vestimentas faziam parte da campanha e eram utilizadas
livremente pelas mulheres que apoiavam a candidatura, sem qualquer contribuição pecuniária
dos recorridos. Igualmente, afirmaram que não há prova de que o imóvel da ESFERA
tenha sido utilizado como comitê de campanha não declarado. Sustentaram,
SEGURANÇA
também, que não houve uso indevido dos meios de comunicação social. Por fim, asseveraram
que desconhecem a ocorrência de aglomeração e propaganda boca de urna no dia de eleição.
Requereram o desprovimento do Recurso, com a manutenção integral da sentença.
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 42862542).
No id. 42900534, a
juntou novo
COLIGAÇÃO JUNTOS PODEMOS MAIS
documento referente ao Procedimento Criminal instaurado em face das testemunhas GENTIL
e
DOS REIS
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS.
Atendendo ao contraditório, foi aberta vista dos autos à parte contrária e à
, que apresentaram manifestações nos ids.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
42907525 e 42908576.
Novamente, a Coligação recorrente juntou novo documento no id. 42936872 e
seguintes, acerca do depoimento prestado por
em inquérito
MARCO ROBERTO ESTELA
policial.
Oportunizada nova vista à parte contrária, foi apresentada a manifestação de id.
42942480 pela irrelevância do depoimento prestado por
, que não
MARCO ROBERTO ESTELA
teria o condão de alterar a ausência de provas robustas para a condenação dos recorridos.
Num. 42996560 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

É o relatório.

VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos de subjetivos de admissibilidade,
I -
comportando conhecimento.

No mérito, o Recurso centra-se em quatro fundamentos: i) abuso de poder
II -
econômico fundado na captação ilícita de sufrágio diante da ocorrência de um esquema para
compra de votos de eleitores com participação de várias pessoas da confiança de MICHEL
, bem como em virtude da ausência de declaração na prestação de
ANGELO BOMTEMPO
contas de um comitê de campanha; ii) uso indevido dos meios de comunicação social em
virtude da realização de propaganda eleitoral dos recorridos na rádio
; iii) abuso de
D WEB
poder econômico diante da organização de grupos para utilização de vestuário padronizado no
dia da eleição; iv) abuso de poder econômico pela realização de boca de urna.

II.i - Abuso de Poder Econômico e captação ilícita de sufrágio
A captação ilícita de sufrágio é assim capitulada no art. 41-A da Lei nº
9.504/1997:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art.
22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito
de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
[...]
Sobre os elementos de configuração dessa conduta, RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
(Direito Eleitoral. Editora Verbo. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:
A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode
ser resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma
relação bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a
captação ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes
elementos a) a prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de
Num. 42996560 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

uma pessoa física (o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de
obter votos); d) o período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de
registro até o dia da eleição.
É de se acrescentar, ainda, que, embora a captação ilícita de sufrágio possa se
configurar com a compra de um único voto, é imprescindível a comprovação de forma segura e
cabal quanto à oferta, doação, promessa ou entrega de benefícios de qualquer natureza pelo
candidato ao eleitor em troca de voto. Nesse sentido é a orientação pacífica do TSE, conforme
se infere dos recentes precedentes que apenas ratificam a posição sedimentada da Corte
Superior:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE–PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA.
ART.
41–A
DA
LEI
9.504/97.
GRAVAÇÃO
AMBIENTAL.
PROVA
TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE.
SÚMULA
24/TSE.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto do TRE/RN no qual se
absolveram os agravados, eleitos aos cargos de prefeito e vice–prefeito de
Guamaré/RN em novas eleições ocorridas por força do art. 224 do Código
Eleitoral, por se entender não comprovada a compra de votos (art. 41–A da Lei
9.504/97).
2. Conforme o art. 41–A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato – diretamente ou por terceiros – doar, oferecer, prometer ou entregar
bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter–lhe o voto.
3. Para se caracterizar o ilícito, exige–se prova robusta acerca da inequívoca
anuência do candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras
presunções. Precedentes desta Corte Superior e doutrina sobre o tema.
4. Na espécie, a base fática diz respeito à suposta oferta de vantagens
(promessas de emprego, curso, cimento, exame médico e dinheiro) em troca de
votos, conduta que teria sido em tese realizada por terceiro – ex–prefeito – em
prol dos agravados.
5. Na linha do aresto do TRE/RN e do parecer ministerial, não há nos autos
nenhum elemento probatório que denote especificamente que os agravados
teriam de qualquer forma anuído, direta ou indiretamente, com a suposta prática
ilícita.
6. A Corte a quo consignou a deficiência do conjunto probatório, considerando
que a gravação ambiental contém trechos inaudíveis não submetidos a exame
técnico e, ainda, que as provas testemunhais não eram indubitáveis – pelo
contrário, há mais dúvidas do que certezas.
7. No aresto regional, reportou–se a trecho do parecer ministerial naquela
instância no sentido de que, "diante da impossibilidade de compreender, com
segurança, o que foi dito pelos interlocutores no início do diálogo gravado, não
há como saber se as promessas de benesses partiram espontaneamente de
Num. 42996560 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

Jose da Silva Câmara ou se foram induzidas por José Wilson da Silva e Sérgio
Antônio da Silva".
8. Ainda de acordo com o TRE/RN, há nos autos o testemunho de Euclides da
Fonseca, no sentido de que Sérgio Antônio da Silva detinha evidente interesse
de que a coligação adversária saísse vitoriosa. Isso porque, segundo se
assentou, "Sérgio, filho de José Wilson, justamente os responsáveis pela
gravação ambiental, ocupava um cargo comissionado na prefeitura então
administrada interinamente pela vereadora Diva Maria de Araújo, a qual fazia
parte do grupo político do candidato Mozaniel e apoiou abertamente a
candidatura deste durante as eleições suplementares de 2018. Diante da
existência dessa aliança de interesses político–eleitorais entre José Wilson,
Sérgio, Diva e Mozaniel, deve–se tomar os depoimentos dos dois primeiros (pai
e filho) com muito mais cautela".
9. De outra parte, não se pode extrair o suposto consentimento dos agravados
pelo simples fato de existir vínculo político entre o promitente dos benefícios
ilícitos e os candidatos integrantes da chapa majoritária. A esse respeito, esta
Corte Superior já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que "mera
afinidade política não implica automática ciência ou participação de candidato na
prática do ilícito, sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em
objetiva" (REspe 817–19/SP, redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 25/2/2019).
10. Em resumo, o quadro fático dos autos não é determinante quanto à anuência
dos agravados com a suposta prática ilícita de compra de votos, cuja
condenação – por acarretar a gravosa pena de perda do diploma – demanda a
existência de conjunto probatório sólido.
11. Para alterar a valoração das provas, seria necessário o reexame dos autos,
vedado pela Súmula 24/TSE.
12. Agravo interno a que se nega provimento.
(REspE nº 11015, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/04/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AIJE. PREFEITO ELEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA
VEDADA E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES SUPLEMENTARES.CASSAÇÃO DO DIPLOMA
DOS INVESTIGADOS. POSSE DOS NOVOS ELEITOS AO CARGO
MAJORITÁRIO. RECURSO DE TERCEIROS INTERESSADOS. INTERESSE
JURÍDICO. ADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRAM. MELHORIAS NO TRANSPORTE COLETIVO E MAIS
OPORTUNIDADES DE EMPREGOS. PROMESSAS GENÉRICAS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA ACERCA DA
CONCESSÃO DAS BENESSES EM TROCA DE VOTOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN
Num. 42996560 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

DUBIO PRO SUFRAGIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO, QUE
REFORMOU PARCIALMENTE O ACÓRDÃO REGIONAL PARA AFASTAR A
CONDENAÇÃO DOS INVESTIGADOS DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA E MARIA
APARECIDA DOS SANTOS PELA PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.
[...]
5. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua configuração, prova robusta e
inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios de
qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de voto. Precedentes.
6. A teor das provas carreadas aos autos, em especial a transcrição das
conversas travadas em reunião realizada entre os investigados e um grupo de
ex-funcionário na área de transporte, não é possível o reconhecimento da
captação ilícita de sufrágio imputada ao então candidato, atraindo a incidência
do princípio do in dubio pro sufragio.
[...]
(REspE nº 141044, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 05/03/2020)
Por sua vez, o abuso do poder econômico caracteriza-se pela utilização
expressiva de recursos financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a
outras candidaturas de mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com
os limites legais. Conforme a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se
por emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a
(AgR-RO 8044-83, reI. Min.
comprometer valores essenciais a eleições democráticas e isentas’
Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
É certo que em todos os casos de abuso econômico deve restar cabalmente
comprovado que o fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e
legitimidade das eleições, dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº
64/1990, que levam à cassação do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos. Nesse sentido,
é uníssona a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.
3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que
utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens
jurídicos da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os
Num. 42996560 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

candidatos, considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de
Deputado Federal, com abrangência em todo o estado da federação.
[...]
(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/02/2021)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A
CAMPANHA ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO
PREVISTO NO ART. 22, CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS
QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.
2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática do
abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois, em
princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a serviço
das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da Lei
9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.
3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.
4. Alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos, merece ser
desprovido o Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos
hábeis para modificar o decisum.
5. Agravos Regimentais aos quais se nega provimento.
(RO nº 98090, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2017)
Fixadas as premissas teóricas, eis análise do caso concreto.

II.i.a - Compra de votos por meio da entrega de dinheiro
Num. 42996560 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

Na espécie, a recorrente narra que o recorrido MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
utilizou-se de seus funcionários na empresa
e de outras pessoas
JUMBO INDÚSTRIA
próximas para estabelecer um esquema de compra de votos no Município de Assaí.
Segundo consta na peça inicial (id. 42399816), a recorrente narrou 8 (oito) formas
de captação de sufrágio, a saber: i)
e
,
na primeira, NEUSA BOMTEMPO
LIDIANE DEL ANHOL
esta visando futuro cargo político na Prefeitura, seriam responsáveis pelo repasse de dinheiro
para as seguintes pessoas: BRUNA CALDEIRA JULIO, SUELY SILVA, VERA LÚCIA
e
GELINSK, SELMA VIEIRA, MAYARA MEIRA; MÁRCIO APARECIDO NICOLOSSI
ROSELI
;
,
e
seriam responsáveis pelo repasse de
JORDÃO na segunda RAY CHARLES
ADÃO JEZIEL
dinheiro aos eleitores
e
RAFAEL SIMÕES, KAROLINA SILVA, MADSON FERNANDO SIMÕES
;
,
e
teriam
JÉSSICA LIMA na terceira RAY CHARLES, CARLOS DUARTE
ADILSON FELIPE
entregado dinheiro a
em troca de voto;
,
MARIA APARECIDA VALDECIR
na quarta ADILSON
teria entregado dinheiro a
e
FELIPE
GENTIL DOS REIS
MARCOS RODRIGUES DOS
;
,
e
seriam os responsáveis para o
SANTOS na quinta RAY CHARLES
ANDRÉ BORGES
repasse de dinheiro a
e
;
,
NILDA ANDRADE, SANDER ANDRADE
KARINA BORGES na sexta
seria a responsável pelo repasse de dinheiro a
LUIZA BORGES
NICE DIEGO, ANA PAULA
e
. A compra de votos foi combinada
MENEZES, MIRIANE MATHEUS SOUZA
NENA SOUZA
no valor de R$ 100,00 (cem reais) para cada mulher, as quais deveriam votar no candidato
e, no dia da eleição, as eleitoras deveriam se vestir de cor de
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
rosa;
,
seria o responsável pelo repasse de R$ 200,00
na sétima JORGE TORQUATO JÚNIOR
(duzentos reais) a
e seu esposo, como comprovado pela publicação
RENATA MARÇAL PIRES
de
em seu Facebook,
,
e
seriam os responsáveis
RENATA
na oitava JOÃO PAULO
MICHEL
por entregar dinheiro a
, conforme áudio juntado aos autos.
ANA PAULA CONCEIÇÃO
Conquanto na petição inicial tenham sido mencionados os nomes de vários
eleitores e eventuais envolvidos, os únicos que prestaram depoimento quanto aos fatos acima
narrados, na qualidade de testemunhas, foram
,
GENTIL DOS REIS MARCOS RODRIGUES
(4º esquema narrado) e
DOS SANTOS
TAYARA FELIPE DE OLIVEIRA.
A testemunha
, quando inquirida relatou:
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
“que trabalhou no dia da eleição para o candidato Sr. Michel Ângelo Bomtempo;
que trabalhou apenas no dia da votação; que quem o contratou foi a Sra. Maria
Aparecida Menezes; que a Sra. Maria Menezes dirigiu-se até a sua residência
quando perguntou se estava trabalhando para algum candidato, respondeu que
não; que perguntou se queria trabalhar no dia da eleição para o Sr. Michel
Ângelo Bomtempo; que recebeu da Sra. Maria Aparecida Menezes a quantia no
montante de R$ 100,00 (sem reais) em espécie; que recebeu instruções da Sra.
Maria Aparecida Menezes para ficar na rua do colégio pedindo voto para o
candidato Michel Ângelo Bomtempo, em pleno domingo dia da votação; que
ficou no local de votação da rua do colégio da escola Maria Mitiko por volta das
08:00 horas da manhã até as 17:00 horas da tarde; que conhece de vista o Sr.
Adilson que trabalha na jumbo; que a Sra. Maria Aparecia Menezes informou
que iria trabalhar para o Sr. Adilson; que a dona Maria aparecida Menezes e o
Sr. Adilson da jumbo não foram candidatos; que trabalhou com seu companheiro
a qual reside junto “Gentil dos Reis”; que a Sra. Maria Aparecida Menezes
instruiu para que abordassem pessoas que mais conhecessem e pedissem votos
Num. 42996560 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

para o candidato Michel Ângelo Bomtempo; que a Sra. Maria Aparecida
Menezes também trabalhou no dia da votação agindo da mesma fora a qual
instruiu-lhe juntamente de seu companheiro Gentil dos Reis”.
A testemunha
, quando inquirida, disse:
GENTIL DOS REIS
“que a Sra. Maria Aparecida de Menezes, que é sua vizinha, foi até sua
residência oferecer a quantia no montante de R$ 100,00 (cem reais) para
trabalhar no dia da votação pedindo votos para o Sr. Michel Ângelo Bomtempo
(Tuti); que a Sra. Maria Aparecida Menezes estava contratando pessoas a
pedido do Sr. Michel Ângelo Bomtempo; que foi instruído pela Sra. Maria
Aparecida Menezes para que pedissem votos para o candidato Michel Ângelo
Bomtempo; que a Sra. Maria Aparecida Menezes estava junto no dia da votação
também pedindo votos; que receberam após 1 (uma) semana do dia da votação
a quantia combinada; que a Sra. Maria Aparecida Menezes quem foi até sua
residência e de seu companheiro Marcos Rodrigues dos Santos para efetuar o
pagamento em espécie, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais); que a Sra.
Neusa Bomtempo foi em sua residência pedir voto para o Sr. Michel Ângelo
.
Bomtempo, prometendo uma vaga de emprego na área de serviços gerais
Perguntas do Ministério Público Eleitoral: que recebeu R$ 100,00 (sem reais)
para trabalhar no dia da eleição e abordar pessoas e pedir votos para o
candidato a Prefeito (não se recorda o nome dele), mas o número 55º”.
Por sua vez, a testemunha
, quando inquirida,
TAYARA FELIPE DE OLIVEIRA
assim afirmou:
“que trabalhou na última campanha do ano passado (2020), cerca de duas
semanas para o candidato Michel Ângelo Bomtempo, com a função de carregar
bandeiras; que juntamente com ela, havia mais 50 pessoas trabalhando para o
candidato Michel Ângelo Bomtempo e variados vereadores da chapa 55 (...)que
pediram para pedir votos no dia da eleição a favor do candidato Michel Ângelo
Bomtempo, mas que não torcia para o então candidato, devido a isto, resolveu
apenas cumprir seu horário do dia da eleição e optando por não pedir votos a
favor conforme foi instruída a fazer”.
Quanto à prova testemunhal, não se pode ignorar que, embora não tenha sido
acolhida a contradita em relação às testemunhas
e T
GENTIL DOS REIS
AYARA FELIPE DE
, os documentos juntados aos autos (ids. 42806958 e 42806956) indicam que ambos
OLIVEIRA
apoiavam, ainda que nas redes sociais, a o candidato da coligação recorrente. Assim, apesar
desse fato não ter impedido suas oitivas na qualidade de testemunhas, seus depoimentos
devem ser valorados com ressalvas.
A par disso, o que se extrai dos depoimentos é que as testemunhas afirmaram
que receberam dinheiro unicamente para trabalhar no dia da eleição em favor da campanha de
pedindo votos na entrada dos locais de votação, ou seja,
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
realizando boca de urna. Em nenhum momento as testemunhas afirmaram que as pessoas
ligadas aos recorridos ofereceram o dinheiro e trabalho na campanha em troca de seus
próprios votos.
Num. 42996560 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

É de se destacar, inicialmente, que apesar de haver indícios (já que há apenas
prova testemunhal) do ato ilícito de boca de urna, esse não se confunde com a captação ilícita
de sufrágio, porquanto essa última constitui oferecimento de promessa de vantagem ao eleitor
em troca do seu próprio voto e não para angariar votos de outros eleitores na condição de
cabos eleitorais.
Há muito o TSE definiu que o mero ato de arregimentar pessoas, mediante
pagamento, para que, no dia da eleição, exerçam a chamada “boca de uma", tentando induzir
o eleitorado a votar em determinado candidato, não caracteriza a conduta descrita no artigo
41-A da Lei n° 9.504/97 de captação de sufrágio, já que este dispositivo tipifica a conduta
daquele que venha a doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o
voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública.
Isso não ocorre quando o candidato, simplesmente. arregimenta pessoas para trabalhar em
CONSULTA. "BOCA DE URNA" E "CAPTACAO DE SUFRAGIO".
seu favor no dia do pleito.
DISTINCAO. (Consulta nº 552, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 26/05/2000).
No caso dos autos, as testemunhas não afirmam que receberam dinheiro para
votar nos candidatos, mas apenas para trabalhar como cabos eleitorais, ainda que realizando o
ato ilícito de boca de urna, não havendo subsunção da conduta ilícita ao art. 41-A da Lei nº
9.504/1997.
Não se pode olvidar, contudo, que o aliciamento de eleitores é considerado ato
ilegal (art. 39, § 5º, II da Lei nº 9.504/1997), de sorte que eventual excesso de contratações de
pessoal para realização de boca de urna no dia da eleição pode configurar, em tese, abuso de
poder econômico. No entanto, a afirmação de contratação de pessoas para a arregimentação
de eleitores no dia da eleição, baseada unicamente na prova oral, cujas testemunhas de
alguma forma apoiaram a coligação recorrente, não tem o condão de configurar, de forma
robusta, o abuso de poder econômico, apto a alterar a legitimidade do pleito.
Conquanto as testemunhas tenham afirmado que receberam dinheiro de pessoas
eventualmente ligadas aos recorridos para fazer boca de urna, tais elementos isolados são
frágeis para uma grave condenação por abuso de poder econômico, à mingua a existência de
outras provas.
Ainda que se reconheçam como válidos os novos documentos juntados pela
recorrente, em nada acrescentam à conclusão ora externada, porque os depoimentos das
testemunhas
e
foram
GENTIL DOS REIS
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
considerados, mas não se prestam para comprovar a captação ilícita de sufrágio ou tampouco
o abuso de poder econômico.
Da mesma sorte, o depoimento de
(id. 42936872)
MARCO ROBERTO ESTELA
não comprova o eventual abuso de poder econômico. A uma, porque prestado em sede de
inquérito policial, sem a abertura do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser utilizado
como prova. A duas, porque o depoente afirma que pagou do seu próprio bolso as despesas
com eventuais cabos eleitorais, não tendo nenhuma prova material da ligação com o recorrido
.
MICHEL ANGELO BOMTEMPO
Destaca-se que soa no mínimo inusitado que, em decorrência de um esquema
tão grande de boca de urna, como o noticiado pela recorrente, não tenha sido produzida uma
Num. 42996560 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

prova mais contundente, seja por meio de gravações, conversas de WhatsApp ou até mesmo
prisões no dia da eleição, o que não ocorreu, pois não há notícia de qualquer boletim de
ocorrência instaurado por boca de urna.
De outro lado, não se pode ignorar a alegação de
em seu
GENTIL DOS REIS
depoimento judicial no sentido de que a Sra. Neusa Bomtempo foi a sua residência pedir voto
para o Sr. Michel Ângelo Bomtempo, prometendo uma vaga de emprego na área de serviços
. Em que pese tal afirmação pudesse, em tese, configurar uma captação ilícita de
gerais
sufrágio, na forma do art. 41-A da Lei das Eleições, porquanto teria havido o oferecimento de
uma benesse (emprego) em troca de voto, seu reconhecimento esbarra na regra do art. 368-A,
do Código Eleitoral, que assim dispõe:
Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos
processos que possam levar à perda do mandato.
Nesse sentido é a orientação do TSE:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER POLÍTICO. ALEGAÇÃO. USO. LISTA OFICIAL. ÓRGÃO PÚBLICO.
DADOS.
ELEITORES.
OBJETIVO.
TELEMARKETING.
PROMOÇÃO.
CAMPANHA. IMPRESTABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Consoante o art. 368-A do Código Eleitoral, "a prova testemunhal singular,
quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do
mandato".
2. Meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos, por si sós, são
insuficientes para condenação por suposta prática de abuso de poder.
Precedentes.
3. Na espécie, aponta-se abuso de poder político sob o argumento de que o
agravado, vereador de Ponta Grossa/PR eleito em 2016, aproveitando-se da
circunstância de ter sido diretor da Agência do Trabalhador no Município, obteve
lista interna com dados de pessoas atendidas naquele local para posterior uso
em sua campanha.
4. A fragilidade do conjunto probatório é manifesta, visto que: a) de acordo com o
TRE/PR, as fotografias colacionadas são de baixa resolução e não permitem
identificar o local retratado e tampouco que a lista fora obtida junto ao referido
órgão; b) apenas uma das cinco testemunhas afirmou que a lista era oriunda da
Agência do Trabalhador; c) não houve sequer cotejo entre os números de
telefone contatados a posteriori e as informações cadastrais constantes daquela
repartição.
[...]
(REspE nº 69937, Acórdão, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 23/10/2018)
Num. 42996560 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

Da mesma forma, não se vislumbra que a publicação de RENATA MARÇAL
comprove a realização de boca de urna, nem tampouco a captação ilícita de sufrágio. A
veiculação foi a seguinte:
Na referida publicação,
apenas menciona que recebeu dinheiro do
RENATA
recorrido
, nada mais! Não há qualquer descrição do motivo
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
para o recebimento desse dinheiro. A afirmação, diante de sua abstração, pode levar a
inúmeras conclusões e interpretações, a depender do interesse de cada um, todas decorrentes
de mera presunção, sem qualquer lastro comprobatório.
Relativamente à publicação, ressaltou o juízo
que:
a quo
Com relação a suposta organização criminosa que o investigado MICHEL teria
estruturado para realizar a compra de votos, a parte autora junta documentos
que não comprovam tal fato, pois a postagem de Renata Marçal (id. 94968752),
trata, a princípio, de pessoas que trabalharam no dia da eleição e não teriam
recebido pelo trabalho prestado, o que afasta a alegação de que teriam recebido
valores pela compra de votos.
Ademais, como alegado pela defesa e também verificado por este Juízo nos
autos de AIME nº. 0600001-40.2021.6.16.0035, proposta pelo PROS de Assaí,
que tem como presidente o mesmo representante da coligação autora desta
AIJE (coligação esta que o PROS fazia parte), observa-se que na AIME o
mesmo print foi utilizado para fundamentar a alegação de uma despesa de
campanha não declarada, e já nesta AIJE é utilizado para tentar comprovar uma
Num. 42996560 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

compra de votos, portanto, nem a parte autora sabe dizer a que se refere tal
postagem.
Da mesma forma, o áudio de id. 41403066, em que uma pessoa, que a recorrente
alega ser
, ao conversar com a informante
ANA CLÁUDIA CONCEIÇÃO
CINTIA SANTOS
, diz ter recebido valores, também não comprova se tratar de compra de votos ou
VALENTIM
boca de urna, como se vê da transcrição abaixo:
Ana Cláudia: 50 Cintia, é verdade?
Cintia: Não, o Tutti pagou 100 e o João Paulo mais 100. Então a gente ganhou
200 real.
Como bem destacado pelo juízo de origem, o áudio está incompleto e é vago, de
forma que não se presta aos fins pretendidos pela recorrente, porquanto inviável aferir o
contexto em que o diálogo ocorreu, vale dizer, se as interlocutoras trabalharam para o recorrido
ou não, se receberam dinheiro a qualquer outro título.
O depoimento de
em juízo afirmando que
CINTIA SANTOS VALENTIM
"Ana
" não
Claudia recebeu R$ 200,00 (duzentos reais) para ficar de cor de rosa no dia da eleição
possui credibilidade para comprovar o fato, diante do acolhimento da contradita pelo juízo,
considerando as postagens negativas e jocosas contra o recorrido, postadas pela informante.
Portanto, as provas constantes nos autos não comprovam, de forma segura, que
ocorreu compra de votos ou abuso de poder econômico em razão da realização de boca de
urna, patrocinada pelos recorridos.

II.ii.b - Abuso de Poder Econômico diante da ausência de declaração de
Comitê de Campanha
Quanto à alegação de que a empresa ESFERA SEGURANÇA ELETRÔNICA

funcionava como um Comitê Eleitoral não declarado à Justiça Eleitoral para fins de
armazenamento de quantias em dinheiro não contabilizadas e declaradas aos órgãos de
fiscalização, a recorrente não fez prova acerca de sua acusação, nos moldes do art. 373, I do
CPC.
Nesse prisma, não foi juntado ou requisitado qualquer documento da empresa
que comprovasse algum vínculo com os recorridos,
ESFERA SEGURANÇA ELETRÔNICA
tampouco foi ouvido o proprietário ou qualquer funcionário da referida pessoa jurídica. A única
menção à empresa é feita por
, ouvida como informante, que
CINTIA SANTOS VALENTIM
afirmou que as pessoas que trabalhavam na campanha do recorrido ficavam na empresa de
. Essa afirmação, além de vaga, não possui valor probatório, porque
segurança do Everaldo
veiculada por pessoa com interesse no julgamento da causa em favor da coligação recorrente.
Portanto, não há provas robustas e suficientes que comprovem a existência de
uma organização formada pelo recorrido
e por várias outras
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
pessoas destinada à captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder econômico.
Num. 42996560 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

II.iii - Uso indevido dos meios de comunicação social
Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação social, a recorrente aduz que
o recorrido
realizou propaganda eleitoral na Rádio WEB, de
MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO
propriedade de
por meio de três publicações, veiculadas nos dias
DEVANIR CUSTÓDIO,
29/09/2020, 30/09/2020 e 01/10/2020 e participações em lives, favorecendo-o eleitoralmente
em detrimento dos demais candidatos.
Nesse contexto, colhe-se trecho da sentença que explicita a questão:
Quanto à utilização indevida dos meios de comunicação em que MICHEL
ANGELO BOMTEMPO teria sido beneficiado por propaganda eleitoral irregular,
uma vez que tinha o apoio de uma rádio no “Facebook” apresentada por
DEVONIR CUSTÓDIO, este Juízo realizou uma pesquisa no PJE e verificou a
existência de 3 (três) Representações ajuizadas pelo representante da Coligação
autora desta AIJE em face do candidato investigado MICHEL ÂNGELO
BOMTEMPO e DEVONIR CUSTÓDIO, quais sejam, os autos de nº
0600062-32.2020.6.16.0035,
nº
0600082-23.2020.6.16.0035
e
nº
0600382-82.2020.6.16.0035.
O primeiro processo de nº. 0600062-32.2020.6.16.0035, trata, em síntese, de
uma suposta propaganda antecipada praticada pelo candidato investigado, tendo
em vista as entrevistas concedidas na rádio, em que somente o investigado seria
o entrevistado. Todavia, a sentença de 1º Grau, que foi confirmada pelo Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, julgou improcedente a ação, pois restou
demonstrado nos autos que não havia exclusividade, pois também se
entrevistavam os outros candidatos, e a propaganda antecipada foi afastada por
se tratar de mera promoção pessoal permitia pela legislação.
Nas segunda Representação nº. 0600082-23.2020.6.16.0035, proposta por
entender que DEVONIR CUSTÓDIO estava dando exclusividade ao candidato
investigado por ter realizado uma nova entrevista, o juízo de 1º Grau, cuja
sentença foi mantida pelo TRE/PR, determinou que o radialista só voltasse a
entrevistar MICHEL ÂNGELO BOMTEMPO após realizar entrevista com todos
os outros candidatos, sob pena de multa.
E nos Autos de nº. 0600382-82.2020.6.16.0035, em que a coligação autora
entendia que DEVONIR CUSTÓDIO estava praticando propaganda eleitoral
irregular por publicar propaganda eleitoral favorável a MICHEL ÂNGELO
BOMTEMPO no “Facebook” da rádio, foi julgada improcedente em primeira
instância, mas reformada em segundo grau, reconhecendo a propaganda
irregular e aplicando a multa aos representados.
Portanto, pode-se verificar que com a propositura das representações, os
eventuais abusos que viessem a ocorrer foram contidos, pois (com exceção da
primeira representação, nº. 0600062-32.2020.6.16.0035, que foi julgada
improcedente) na segunda ação, nº. 0600082-23.2020.6.16.0035, foi
determinado que o radialista não entrevistasse mais o candidato investigado,
Num. 42996560 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

enquanto não se realizasse entrevistas com os demais, sob pena de multa, o
que foi cumprido, pois não há registros de novos questionamentos. E na terceira,
nº. 0600382-82.2020.6.16.0035, com a propositura da ação, os representados
retiraram a propaganda da internet e foram multados.
Logo, com a propositura das representações, os eventuais abusos, que
poderiam ocorrer, foram contidos (pararam as entrevistas e retirou-se a
propaganda da internet), sendo que a punição com a pena de multa no valor de
R$ 5.000,00, nos autos nº. 0600382-82.2020.6.16.0035, já se mostra punição
suficiente para coibir a ilicitude.
Como sabido, a caracterização de uso indevido de comunicação social demanda
a exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação social em detrimento de
outros [...]", de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito (REspE nº
4709–68/RN, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10.5.2012, DJe de 20.6.2012). (RO nº
060887106, Acórdão, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/12/2020).
Na espécie, a veiculação de três publicações de propaganda eleitoral do
candidato na rádio, já punidas com a aplicação de multa por propaganda irregular, não constitui
uso indevido dos meios de comunicação social diante da ausência de gravidade no contexto da
campanha.Além disso, a participação do candidato recorrido em 6 lives do “Programa do
Devon”, cujo número de curtidas, no caso mais significativo chegou a 45 ou 1,21% dos votos
recebidos, não configura gravidade suficiente para se caracterizar como uma exposição
massiva do candidato.
Ainda, a recorrente questiona uma publicação da
veiculada no dia
RÁDIO WEB
07/12/2020, na qual a rádio noticia uma visita do candidato recorrido e Prefeito de Assaí ao
Secretário de Infraestrutura do Governo do Estado do Paraná (id. 42807021). Ocorre que a
publicação não demonstra qualquer ilegalidade, primeiro porque foi publicada após as eleições
e segundo porque se trata de mera divulgação de matéria jornalística.

II.iv - Abuso de Poder Econômico pelo uso de vestuário padronizado no dia
da eleição
Afirma a recorrente que, por orientação da recorrida NEUSA MARIA VARELLA
, e em troca de pagamentos, as mulheres que apoiavam o candidato recorrido
BOMTEMPO
deveriam utilizar blusas cor-de-rosa no dia da eleição, o que configuraria vestuário
MICHEL
padronizado vedado por lei, infringindo o art. 82, § 1º, I da Res.-TSE nº 23.610/2019, que
assim dispõe:
Art. 82. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa
da preferência da eleitora ou do eleitor por partido político, coligação, federação,
candidata ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras,
broches, dísticos, adesivos e camisetas (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, caput).
§ 1º Para fins do disposto no caput, é vedado, no dia da eleição, até o término do
horário de votação, com ou sem utilização de veículos (Lei nº 9.504/1997, art.
39, § 5º, III e art. 39-A, § 1º):
Num. 42996560 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

I - aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou os instrumentos
de propaganda referidos no caput deste artigo;
IV - distribuição de camisetas.
Na espécie, entretanto, não restou devidamente comprovado que houve
pagamento por parte dos recorridos para que as mulheres que apoiavam MICHEL ÂNGELO
usassem a cor rosa no dia da eleição.
BOMTEMPO
Com efeito, a testemunha
, que trabalhava para o
TAYARA FELIPE DE OLIVEIRA
recorrido
carregando bandeiras, disse em juízo que
MICHEL
trabalhou no dia da eleição, mas
que não utilizou nenhuma vestimenta rosa, apesar de ter visto muita gente de rosa.
Destarte, o que se depreende de seu depoimento é que não houve o pagamento
para se utilizar tal vestimenta, nem a determinação da campanha para que aqueles que
trabalhavam para o candidato recorrido fizessem uso de blusas cor-de-rosa.
As fotos trazidas aos autos, da mesma forma, mostram algumas mulheres com
blusas cor de rosa, mas não há uma padronização de vestuário ou camiseta com o nome e
número do candidato (id. 42404166 e 42404366). Além disso, não se vê nas fotos uma
aglomeração de pessoas, mas um fluxo natural de mulheres com camisetas cor de rosa em
frente aos locais de votação.
Mais uma vez, colhe-se trecho da sentença no ponto referente ao vestuário cor de
rosa:
Pelos vídeos e fotos juntados aos autos, não se pode afirmar com certeza que
todos que vestiam cor-de-rosa apoiavam o candidato investigado, também não
se pode afirmar que estavam todos ali praticando propaganda eleitoral irregular,
pois não se pode desconsiderar que o eleitor pode se manifestar por meio do
uso de camisetas (art. 82 da Res. nº. 23.610/2019 do TSE), e também não deve
ser desconsiderado que na festa da democracia, que é a eleição, em cidades
pequenas principalmente, como é o caso de Assaí, os eleitores são bem
atuantes e gostam de mostrar seu apoio a determinado candidato, e, quando
essas pessoas se dirigem ao local de votação, acabam por encontrar alguns
conhecidos e ficam por conversar, além de terem o direito de também exercer a
fiscalização da regularidade do pleito.
Não vislumbro, com as provas constantes nos autos, que tenha ocorrido
aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, até porque o autor
teve a preocupação de se utilizar de um drone para filmar pessoas com
vestimentas cor-de-rosa no dia da eleição, ao invés de acionar a força policial
para apurar eventual crime eleitoral e promover as prisões dos agentes.
Logo, não se vislumbra que tenha havido vestuário padronizado, organizado e
pago pelos recorridos, no dia da eleição de forma a caracterizar abuso de poder econômico.

Num. 42996560 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

II.v - Postagem de THAÍS FERNANDA SANTOS
Por fim, alega a recorrente que a seguinte postagem de THAÍS FERNANDA
comprovaria o crime de boca de urna (id. 42404016):
SANTOS
Apesar da apuração do crime de boca de urna ser realizada por meio de
procedimento criminal apartado - que inclusive já foi objeto de instauração na primeira instância
- sua irregularidade, em tese, poderia configurar, em caso de excesso, um abuso de poder
econômico ou político.
Ocorre que a postagem trazida aos autos, isoladamente, não comprova o crime
de boca de urna, tampouco a ligação dos recorridos com THAÍS FERNANDA SANTOS.
Diante disso, conclui-se que as provas trazidas aos autos são frágeis e
insuficientes à caracterização da conduta prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, assim
como do abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.
Portanto, não comprovada a prática de quaisquer condutas ilícitas praticadas
pelos recorridos, é mister a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação
de investigação judicial proposta.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

Num. 42996560 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600204-10.2021.6.16.0000 - Assaí - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JUNTOS PODEMOS MAIS 19-PODE /
90-PROS / 25-DEM / 45-PSDB - Advogados do RECORRENTE: MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA -
PR48858, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA
RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A -
RECORRIDO: MICHEL ANGELO BOMTEMPO, CAIRO KOGUISHI - Advogados dos
RECORRIDOS: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDA: NEUSA
MARIA VARELLA BOMTEMPO - Advogados da RECORRIDA: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A, WAGNER DA SILVA - PR80326 - RECORRIDA: THAIS FERNANDA
SANTOS - Advogados da RECORRIDA: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A,
ALCIRLEY CANEDO DA SILVA - PR34904, GEMERSON JUNIOR DA SILVA - PR43976.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.

Num. 42996560 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/07/2022 09:04:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070709040245400000041968583
Número do documento: 22070709040245400000041968583